Tribunal: TJPA
Processo: 0800691-82.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800691-82.2021.8.14.0000

REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ, JOELZO CAMARA DA SILVA

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PENA. DOSIMETRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. OFENSA AO ART. 68 DO CPP E ART. 93, INCISO IX DA CF/88. VIOLAÇÃO AO SISTEMA TRIFÁSICO. PROCEDÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. REVISÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Fundada a revisão no art. 621, inciso I do CPP, verifica-se que, de fato, a sentença condenatória, na parte atinente à dosimetria penal, foi prolatada em contrariedade à texto expresso de lei, de modo que a ação merece ser conhecida, bem como, apreciado seu mérito.

2. Colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
não observou o critério trifásico disposto no art. 68 do Códex Penal, na elaboração da reprimenda, na medida em que, após a fixação da pena primária, deixou de fazer qualquer menção às fases seguintes da dosimetria penal, não citando se o réu fazia jus à alguma atenuante, agravante, causa de aumento e/ou diminuição. Tampouco fundamentou a imposição do regime mais gravoso (inicialmente fechado).

3. Assim, tem-se que tal omissão não se trata de mero erro material passível de correção por esta via revisional, mas sim, configura hipótese de nulidade absoluta, sendo o Juízo de 1º grau competente para o refazimento da pena.

4. REVISÃO CONHECIDA E PROVIDA à unanimidade, para DECLARAR NULA a sentença condenatória exarada pelo Juízo
a quo
, TÃO SOMENTE NA PARTE ATINENTE À DOSIMETRIA DA PENA, a fim de que nova dosimetria seja feita ao réu, dessa vez em obediência ao critério trifásico de fixação da reprimenda, observando-se, ainda, a proibição de
reformatio in pejus
indireta. nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROCEDÊNCIA
à presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0800691-82.2021.8.14.0000

AÇÃO: REVISÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por JOELZO CAMARA DA SILVA, com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que a condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 29/07/2011, por volta das 22h30, o requerente, juntamente com os dois corréus Alef Rangel Lobato Macedo e Maquesael de Freitas Pereira, foram presos em flagrante delito, por ter sido encontrado, com eles, 21 (vinte e uma) petecas de pasta base de cocaína. Segundo a exordial, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações, por meio do número 190, de que em frente à casa da mulher de nome Cidolena, os indivíduos conhecidos por “Macaxeira”, “Nego Téo”, “Marquinho” e “Piquiá” estariam comercializando entorpecentes. Em diligência, a polícia foi ao local indicado e viu os quatro nacionais, os quais, ao perceberem a presença da Polícia, tentaram empreender fuga, tendo a polícia logrado êxito em prendê-los na posse da droga descrita, com exceção de “Piquiá”, que conseguiu fugir.

A defesa do requerente alega que a
dosimetria da pena aplicada ao réu foi procedida em contrariedade ao texto expresso da lei penal, visto que após a fixação da reprimenda-base, o juiz
a quo

não faz qualquer referência às demais fases dosimétricas, silenciando acerca da aplicação ou não de possíveis circunstâncias agravantes e/ou atenuantes e, principalmente, das causas de aumento e/ou diminuição da pena
, violando flagrantemente o critério trifásico de aplicação da pena, assim como o art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Ressalta, aliás, que
o requerente faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006
, haja vista ser primário à época da sentença, pois, conforme resultado de consulta feita no Sistema INFOPEN/PA, só registra cometimento de outro crime no ano de 2016.

Requer, assim, seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, a fim de que seja
feita a análise das segunda e terceira fases da dosimetria da pena, fazendo incidir, ainda, a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006,
observada a proibição da
reformatio in pejus
.

Nesta
Superior Instância
, o então Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente Martins manifesta-se pelo
conhecimento e improcedência da presente ação revisional
.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

A priori
, mister ressaltar que apesar de não haver comprovante de pagamento das devidas custas judiciais, conforme certidão da Secretaria da Seção de Direito Penal (ID nº 4968006), dispenso o requerente do referido pagamento, por entender que resta comprovada a sua hipossuficiência econômica, uma vez que ele é representado pela Defensoria Pública, tendo o próprio juiz
a quo
, por ocasião da sentença condenatória, dispensado-o do pagamento das custas processuais.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito, fundada a revisão no art. 621, inciso I do CPP,
verifica-se que, de fato, a sentença condenatória, na parte atinente à dosimetria penal, foi prolatada em contrariedade à texto expresso de lei
, de modo que a ação merece ser conhecida, bem como, apreciado seu mérito.

Não é outro o entendimento do STJ:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO APLICADA. DESPROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Embargos de declaração opostos com caráter infringente, que devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2.
Ainda que de forma excepcional, a jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de revisão da dosimetria da pena em sede de revisão criminal quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.
3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, relativamente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento utilizando-se o critério matemático da quantidade de delitos praticados: 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 4. Nesse contexto, concluindo o aresto que, das provas angariadas, somente se extrai a certeza da ocorrência do crime por 03 vezes, de forma a se aplicar a fração de 1/5 para a continuidade, a alteração do julgado, acolhendo-se a tese ministerial no sentido de que o contexto dos autos estaria a demonstrar que os abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma reiterada, de forma a restabelecer a fração de 2/3 adotada na sentença condenatória, além de contrariar a jurisprudência desta Corte, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7 desta Corte. 5. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, tem incidência o óbice contido na Súmula 83/STJ - também empregado em recursos interpostos com fulcro na alínea a do permissivo constitucional -, segundo a qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(STJ - EDcl no REsp 1880025/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020
)

A defesa do requerente alega que a
dosimetria da pena aplicada ao réu foi procedida em contrariedade ao texto expresso da lei penal, visto que após a fixação da reprimenda-base, o juiz
a quo

não faz qualquer referência às demais fases dosimétricas, silenciando acerca da aplicação ou não de possíveis circunstâncias agravantes e/ou atenuantes e, principalmente, das causas de aumento e/ou diminuição da pena
.

Ressalta, aliás, que
ele faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006
.

A
irresignação possui procedência
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 07/10):

“(...) Ante o exposto, CONDENO o acusado JOELZON CÂMARA DA SILVA pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Passo, por conseguinte, à dosimetria da pena, conforme preceituado nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Com efeito, ele agiu com culpabilidade, porquanto tinha condições de saber que agia ilicitamente e lhe era exigível conduta diversa.

Não registra bons antecedentes, pois tanto na esfera policial quanto perante este Juízo, em audiência, confessou responder a delito de roubo na Comarca de Breves.

Conduta social e personalidade voltadas para o crime.

Motivo comum ao tipo: lucro fácil.

As consequências são terríveis, diante dos efeitos extremamente maléficos à sociedade.

Assim sendo, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos dos artigos 60, §2º, do CP e dos favores da aplicação de pena restritiva de direitos e sursis penal, ante a ausência de seus requisitos.

O regime inicial de cumprimento da pena será necessariamente o fechado, considerando tratar-se de delito equiparado a hediondo.

Recomendo o acusado na prisão em que se encontra, tendo em vista subsistirem os requisitos de sua custódia cautelar, urgindo resguardar a ordem pública, com acautelamento do meio social, uma vez que o réu é confessadamente portador de maus antecedentes e solto, seguramente, voltará a delinquir, representando, sua liberdade, mau incomensurável à sociedade portelense.

Quanto à pena de multa, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo-a em 200 dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo, dada a situação econômica do acusado, valor esse que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do fato.
(...)”

Da leitura do édito acima transcrito, e sem a necessidade de maiores delongas, vê-se que, além de a fixação da pena-base ter sido procedida com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais,
não foi observado pelo Juízo de 1º Grau, como asseverado pelo requerente, o critério trifásico
disposto no art. 68 do Códex Penal, na elaboração da reprimenda, na medida em que, após a fixação da pena primária, ele deixou de fazer qualquer menção às fases seguintes da dosimetria penal, não citando se o réu fazia jus à alguma atenuante, agravante, causa de aumento e/ou diminuição. Tampouco fundamentou a imposição do regime mais gravoso (inicialmente fechado).

Assim,
tem-se que tal omissão configura hipótese de nulidade absoluta
. De certo, é nula a sentença condenatória na qual o Julgador omite ou inverte uma etapa da aplicação da pena. Feridos, pois, os princípios da individualização e da proporcionalidade da pena, o dever de fundamentação das decisões judiciais, constante do art. 93, inciso IX, da CF, bem como, o critério trifásico adotado pelo CPB, em seu art. 68, quando dispõe que a pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 daquele mesmo Diploma; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Logo,
apesar de ser cediço que a necessidade de correção da sentença em relação ao
quantum
da pena fixada ou mesmo a reanálise da inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais não conduz, necessariamente, à nulidade da sentença, pois perfeitamente possível a sua adequação neste segundo grau de jurisdição, verifica-se que o caso em tela não trata de mero erro material passível de correção por esta via revisional, mas sim de nulidade insanável desta parte da sentença, sendo o Juízo de 1º grau competente para o refazimento da pena
.

Deste modo, forçoso é o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória no tocante à dosimetria da pena aplicada ao requerente, haja vista haver a omissão de fases dosimétricas, resultando em flagrante violação dos princípios e dispositivos alhures mencionados.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR INOBSERVANCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO DE FIXAÇÃO. A declaração de nulidade parcial do decisum se mostra necessária ante a falta de fixação do quantum de aumento e diminuição da pena imposta ao tráfico de drogas. (TJMG - Apelação Criminal 1.0414.19.001547-2/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/12/0020, publicação da súmula em 22/01/2021)

REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADE ABSOLUTA. Necessária obediência ao disposto no artigo 68, do Código Penal. Anulação da r. sentença para desconstituir a dosimetria, por ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e ampla defesa. Prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal. Condenação, transitada em julgado para o Ministério Público, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, mais 3 (três) dias-multa. Prescrição em 8 (oito) anos. Decurso do lapso temporal exigido entre a publicação da r. sentença condenatória e o presente julgamento. Inteligência dos artigos artigo 109, inciso IV, e parágrafo único, 110, §1º, e 114, inciso II, todos do Código Penal. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA, PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. (TJSP; Revisão Criminal 0055865-18.2017.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Campinas - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018)

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO E LESÕES CORPORAIS - INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO - INVERSÃO DAS FASES - PROCEDÊNCIA. I. A inobservância do artigo 68 do CP, com aumento na terceira fase de aplicação da pena por circunstância agravante, evidencia o desrespeito ao método trifásico e o prejuízo ao réu. II. Pedido revisional procedente. (TJDFT - Acórdão 1100777, 20180020029958RVC, Relator: SANDRA DE SANTIS, , Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 4/6/2018, publicado no DJE: 7/6/2018. Pág.: 113)

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, para DECLARAR NULA a sentença condenatória exarada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, TÃO SOMENTE NA PARTE ATINENTE À DOSIMETRIA DA PENA, a fim de que nova dosimetria seja feita ao réu, dessa vez em obediência aos princípios da individualização e proporcionalidade da pena, da motivação das decisões judiciais, bem como ao critério trifásico de fixação da reprimenda, analisando-se todas as possíveis atenuantes/agravantes, causas de aumento e/ou diminuição à que o requerente faz jus, bem como, fixando o regime inicial de cumprimento de pena, de forma fundamentada, observando-se, ainda, a proibição de
reformatio in pejus
indireta.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/08/2021